Tribunal: STF
Processo: ARE 1463214
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DA PENSÃO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DA PENSÃO ESPECIAL. MOMENTO DA INCIDÊNCIA DO LIMITE REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL DURANTE O CÁLCULO DO VALOR DA PENSÃO ESPECIAL. PERCENTUAL DE 80% QUE DEVE INCIDIR SOBRE A REMUNERAÇÃO QUE O EX-SERVIDOR RECEBERIA SE VIVO FOSSE, PARA, SOMENTE APÓS, APLICARSE O TETO REMUNERATÓRIO, CASO O VALOR APURADO ULTRAPASSE O LIMITE CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL E DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 37 da Constituição da República (doc. 9). Afirma que “o cálculo da pensão especial, correspondente a 80% da remuneração do falecido servidor, deve se dar APÓS a aplicação do limite remuneratório constitucional” (fl. 5, doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (doc. 12).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, sustenta-se que, “no presente caso, se pretende unicamente a análise da violação à Constituição Federal com base nos elementos contidos nos autos. Ou seja, não se pretende aqui apreciação, por este Tribunal Superior, de matérias de fato, mas da correta aplicação de dispositivo infraconstitucional, o que é admitido pela jurisprudência” (fl. 5, doc. 14). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Insurge-se o agravante ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que que em fase de cumprimento de sentença, determinou que a aplicação do percentual de 80% (oitenta por cento) correspondente à pensão especial fosse aplicado antes do teto constitucional. 



    Porém, os pedidos da agravante não merecem amparo, pois o tema em questão (base de cálculo do valor da pensão especial de que trata a Lei 7.301/73 e, especialmente, momento da incidência do limite remuneratório constitucional - teto -) já fora analisado inúmeras vezes por esta Egrégia Corte de Justiça, inclusive pelo colendo Órgão Especial no julgamento do Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº. 2003.004.01845. 



    Em tal julgado supracitado, estabeleceu-se que para a obtenção do valor devido a título de pensão especial, calcula-se o correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor bruto recebido pelo paradigma em atividade e, posteriormente, sobre tal valor, impõe-se o teto constitucional. (…)



    Portanto, correta a decisão do juízo a quo, no momento em que decidira pela incidência do limitador remuneratório (teto) ocorrendo após a aplicação do percentual de 80% (oitenta por cento) correspondente à pensão especial. 



    Ressalta-se que o entendimento oposto (aplicação do teto antes da incidência do percentual de 80%), o que pretende a Procuradoria do Estado, ora agravante, poderia ocasionar o surgimento de incidência de um novo teto remuneratório, diverso da hipótese estabelecida legalmente pela Constituição da República Federativa do Brasil e pela legislação infraconstitucional aplicável ao caso em comento, uma vez que a aplicação do limitador remuneratório no início do cálculo proposto levaria sempre ao pagamento de 80% (oitenta por cento) do valor do teto, desrespeitando o mandamento constitucional do direito à percepção da integralidade do valor correspondente ao teto remuneratório” (doc. 3).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.301/1973 do Estado do Rio de Janeiro). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal.



    Rever a conclusão do Tribunal de origem exigiria também o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÕES PREVIDENCIÁRIA E ESPECIAL. TETO REMUNERATÓRIO. LEIS 7.301/1973 E 7.602/1974 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.303.694-AgR, Relator o Ministro Luiz Fuz, Plenário, DJe 5.5.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. PREVIDÊNCIA. PENSÃO ESPECIAL CORRESPONDENTE A 80% DA REMUNERAÇÃO DE FISCAL DE RENDAS, SUBMETIDA AO TETO CONSTITUCIONAL. PROVENTOS A SEREM CALCULADOS COM A APURAÇÃO DO QUE O SERVIDOR RECEBERIA, SUBMETENDO-SE PRIMEIRAMENTE AO TETO CONSTITUCIONAL PARA, DEPOIS, SER CALCULADA A PENSÃO ESPECIAL, NO IMPORTE DE 80% DO VALOR ENCONTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, 37, XI, 40, § 10, 61, § 1º, II, “A” E “B”, 63, I, 194 E 195 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA Nº 280. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.125.299-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.10.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora